Tribunal: TJSP
Processo: 0009880-16.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Direito autoral - Ação de cobrança - Fase de cumprimento de sentença - Irrelevância da qualidade do ente ocupante do polo passivo do processo, para delimitação da competência - Competência em razão da matéria, que se firma pelo pedido inicial e se estende a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento (RITJ, arts. 103 e 104) - Matéria inserida na competência das

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Direito autoral - Ação de cobrança - Fase de cumprimento de sentença - Irrelevância da qualidade do ente ocupante do polo passivo do processo, para delimitação da competência - Competência em razão da matéria, que se firma pelo pedido inicial e se estende a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento (RITJ, arts. 103 e 104) - Matéria inserida na competência das Câmaras entre a 1a e a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, I.30, da Resolução no 623/2013) - Competência da 5a Câmara da Seção de Direito Privado, para a qual havia sido originariamente distribuído o recurso - Conflito de competência procedente.